Tribunal: TJDFT
Processo: 0725253-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da verba salarial do devedor. A parte agravante alega que a corte Especial do STJ consolidou a possibilidade de penhora sobre salário do devedor, independente da natureza da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora sobre salário do devedor para satisfação de crédito não alimentar; e (ii) estabelecer se a penhora de 30% da verba salarial do devedor comprometeria sua subsistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça mitigou o entendimento da impenhorabilidade salarial, em caráter excepcional, permitindo a penhora de verbas salariais para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para o devedor e sua família.
5. No caso concreto, o recorrente não demonstrou que a penhora de parte do salário não prejudicaria a subsistência do agravado, não havendo prova de que o desconto de 30% da remuneração não afetaria seu sustento digno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de prova de que a penhora não comprometerá a subsistência do devedor impede a sua realização."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 831, 833.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n.° 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 3/10/2018, p. 16/10/2018; STJ, AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 11/2/2020, p. 3/3/2020.